Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603478-45.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
29/02/2024
Número: 0603478-45.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 01/02/2024
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022 - JORGE LUIS FAYAD NAZARIO-
REPUBLICANOS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JORGE LUIS FAYAD NAZARIO DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
LEONARDO FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
JORGE LUIS FAYAD NAZARIO (REQUERENTE)
LEONARDO FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43809383
27/02/2024
18:16
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO 63.214

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603478-45.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JORGE LUIS FAYAD NAZARIO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: LEONARDO FRANCO DE BRITO - OAB/PR56347-A
REQUERENTE: JORGE LUIS FAYAD NAZARIO
ADVOGADO: LEONARDO FRANCO DE BRITO - OAB/PR56347-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
ATRASO NA ENTREGA DO RELATÓRIO FINANCEIRO DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS GASTOS COM
IMPULSIONAMENTO NO FACEBOOK. SOBRA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA
DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. PAGAMENTO DE TARIFA
BANCÁRIA COM RECURSOS DO FEFC. OMISSÃO DE RECEITAS E
GASTOS. LOCALIZAÇÃO DE NOTA FISCAL. RECURSOS DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE OS RECURSOS
TRANSITAREM PELA CONTA ESPECÍFICA DE CAMPANHA. DOAÇÕES
E DESPESAS NÃO INFORMADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS. OMISSÃO DE RECEITAS E
DESPESAS.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente,
conduz à desaprovação. É possível a aposição de ressalva, sobretudo
quando se trata de curto período de atraso e o quantitativo não se
mostra relevante no contexto das contas.

2. A não comprovação da utilização dos créditos com impulsionamento
constitui sobra financeira, na forma do art. 35, §2º, da Resolução TSE
23.607/19. O saldo remanescente de impulsionamento não utilizado,
pago com recursos do fundo partidário, por se tratar de sobra de
campanha, deve ser recolhido ao partido político.

3. O pagamento da tarifa bancária com recursos do FEFC, pode ser
relevado, haja vista a ausência de vedação, contudo, a ausência de seu
registro, revela inconsistências no acerto contábil.

4. A mera alegação de desconhecimento da despesa não afasta a
Num. 43809383 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/02/2024 18:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022718160580000000042766343
Número do documento: 24022718160580000000042766343
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 16:13:30

irregularidade localizada por circularização pelo setor técnico. Assim, a
identificação de notas fiscais eletrônicas, de despesas omitidas na
prestação de contas, configura irregularidade e a utilização de
recursos de origem não identificada, ensejando a necessidade de
recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional nos termos
do art. 32, §§ 2º e 3º, da Res.TSE nº 23.607/2019.

5. A apresentação de prestação de contas parcial que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na
oportunidade de julgamento da prestação de contas final. Com efeito,
cabe ao órgão julgador realizar a análise do caso concreto para
determinar o quanto a falha afetou a regularidade das contas.

6. Contas desaprovadas. Determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/02/2024

RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por JORGE LUÍS FAYAD NAZARIO,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Republicanos, nas Eleições de
2022.

O candidato apresentou a Prestação de Contas Parcial em 13/09/2022 e Prestação
de Contas Final em 01/11/2022, conforme previsto na Resolução TSE nº 23.607/19. Em
28/07/2023 houve contas retificadoras.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019,
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (id 43453853).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu parecer de diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (id 43662702).

Com a documentação e a apresentação de contas retificadoras, os autos retornaram
à unidade técnica que, no parecer conclusivo, opinou pela desaprovação, em razão de
Num. 43809383 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/02/2024 18:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022718160580000000042766343
Número do documento: 24022718160580000000042766343
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 16:13:30

irregularidades contidas nos itens 1.2 e 10.2. Nos itens 6.1.2, 7.1.2, 8.2, 8.3 e 9.1 houve
apontamento de ressalva, conforme detalhamento:

Item 1.2: Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha;

Item 10.2: Gastos não informados na prestação de contas parcial;

Item 6.1.2: Ausência de comprovação dos gastos com
impulsionamento no Facebook;

Item 7.1.2: Recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - despesa bancária sem registro;

Item 8.2: Omissão de despesas;

Item 8.3: Despesa bancária sem registro;

Item 9.1: Doações não informadas na prestação de contas parcial.

Seguiram os autos para a Procuradoria Regional Eleitoral que, no mesmo sentido,
se manifestou pela desaprovação das contas com determinação de recolhimento, assevera: “
vale ressaltar que diante da ausência/insuficiência de comprovação da utilização de recursos do
FEFC ou da sua utilização indevida, o valor correspondente deverá ser devolvido ao Tesouro
Nacional.” (id. 43792498)

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por JORGE LUÍS FAYAD
NAZARIO, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Republicanos, nas Eleições de
2022.

O candidato recebeu 2.719 votos válidos e em sua campanha eleitoral arrecadou o
Num. 43809383 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/02/2024 18:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022718160580000000042766343
Número do documento: 24022718160580000000042766343
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 16:13:30

total de R$ 75.033,00, constituídos de:

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu parecer conclusivo, manifestando-se pela desaprovação, em razão de
irregularidades contidas nos itens 1.2 e 10.2, e ressalvas nos itens 6.1.2, 7.1.2, 8.2 8.3 e 9.1, em
ordem numérica:

Item 1.2: Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha;

Item 6.1.2: Ausência de comprovação dos gastos com impulsionamento no
Facebook;

Item 7.1.2: Falta de registro de despesa bancária;

Item 8.2: Omissão de gastos eleitorais;

Item 8.3: Omissão de despesas;

Item 9.1: Doações não informadas na prestação de contas parcial;

Item 10.2: Gastos não informados na prestação de contas parcial.

Seguiram os autos para a Procuradoria Regional Eleitoral que, no mesmo sentido,
se manifestou pela desaprovação. (Id. 43792498)

Nesse contexto, passa-se, então, à análise das irregularidades.

Item 1.2: Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha

Ao final da análise efetuada pelo Setor Técnico, foi apontada como irregularidade
remanescente o descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha.

Dispõe o art. 47, inc. I, da Resolução-TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

Tal obrigatoriedade visa ao acompanhamento e fiscalização concomitante dos
recursos arrecadados pelo candidato, conferindo transparência à campanha eleitoral.

De acordo com remansosa jurisprudência desta Corte, “O atraso no envio dos
relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a
Num. 43809383 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/02/2024 18:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022718160580000000042766343
Número do documento: 24022718160580000000042766343
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 16:13:30

análise de cada caso específico pelo órgão julgador.(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060273013, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 222, Data 14/11/2023)

No caso, constou do parecer conclusivo a indicação de envio intempestivo das
seguintes doações:

Assim tem-se que o prestador recebeu 6 (seis) doações de pessoas físicas, no valor
total de R$ 16.300,00; doação da Direção Estadual de R$ 20.000,00; recursos próprios no valor
de R$ 2.020,00; e, ainda, R$ 230,00 referente ao financiamento coletivo da Democratize
Tecnologia.

No que tange à doação realizada pela Direção Estadual, esta Corte tem
entendimento pacífico de que, apesar da entrega intempestiva, não há prejuízo para a
transparência das contas de campanha.

Nesse sentido:

“Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que a
doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato,
nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade
verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido
mediante a aposição de ressalva.”

(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão
de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

Em relação às doações provenientes de pessoas físicas, no montante de R$
18.320,00, verifica-se que os atrasos não superaram a 30 dias, observando-se que ocorreram
três doações após o pleito, que foram informadas na prestação de contas final. Em termos
percentuais essas doações informadas intempestivamente representam 24,41%.

Quanto à Democratize Tecnologia Ltda., que repassou R$ 230,00 e representa
0,3%, o atraso foi de apenas 4 (quatro) dias.

A análise global da irregularidade conduz à conclusão de que, o controle e a
fiscalização concomitantes das contas pela Justiça Eleitoral foram obstaculizados, pelo atraso no
envio dos relatórios, sobretudo porque doações decorrentes de pessoas físicas devem ter maior
rigor na contabilização.

Num. 43809383 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/02/2024 18:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022718160580000000042766343
Número do documento: 24022718160580000000042766343
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 16:13:30

As doações, oriundas de pessoas físicas informadas com atraso representam o
percentual de 24,71% perante o total de despesas contratadas.

Item 6.1.2: Ausência de comprovação dos gastos com impulsionamento no
Facebook

Conforme consta no parecer conclusivo, no item 6.1.2 foi apontado que para os
gastos com impulsionamento pagos para o FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE LTDA, com
utilização de recursos do Fundo Partidário no montante de R$ 2.000,00, não houve apresentação
de nota fiscal.

Em sua defesa, o prestador alega apenas que “Em relação a nota do FACEBOOK, a
equipe de apoio do candidato não recebeu a nota fiscal. (Id. 43669462)

A Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer afirmou que:

Ante a ausência de documento fiscal, a regularidade das despesas com
impulsionamento de conteúdos, custeadas com recursos do Fundo
Partidário, não foi devidamente comprovada, contrariando o disposto nos
arts. 35, §12º, 53, II, "c" e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Com efeito, o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que as receitas e
despesas sejam detalhadas, e a ausência de contabilização e documentos fiscais para comprovar
os gastos, impedem o rastreamento da movimentação e destino dos recursos públicos, em
descumprimento ao que determina a Resolução, fato que implica no reconhecimento do uso
indevido de recursos de campanha. Confira-se:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma
do art. 60 desta Resolução;

É cediço que a contratação de impulsionamento de conteúdo junto ao Facebook se
dá por meio da aquisição de créditos, que serão utilizados durante a campanha, abatendo-se o
valor de cada impulsionamento efetivamente feito do crédito inicialmente adquirido, o que
possibilita haver diferença entre o valor deste e aquele dos anúncios realizados.

Na espécie, o prestador ao adquirir os créditos junto ao Facebook utilizou seu
próprio CPF, quando deveria fazê-lo por meio do CNPJ da campanha. Não bastasse tal equívoco,
deixou de apresentar comprovante fiscal emitido pelo Facebook, com a finalidade de comprovar a
efetivação dos impulsionamentos durante o período de sua campanha eleitoral.

Dessa forma, a não comprovação da utilização da importância de R$ 2.000,00
relativos aos créditos previamente adquiridos com recursos do Fundo Partidário para
Num. 43809383 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/02/2024 18:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022718160580000000042766343
Número do documento: 24022718160580000000042766343
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 16:13:30

impulsionamento de propaganda em redes sociais, enquadra a despesa no conceito de sobra
financeira de campanha, na forma do art. 35 §2º, II c/c art. 50 da Resolução TSE 23.607/19, de
seguinte redação:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:

(...)

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste
artigo são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos
contratados e não utilizados até o final da campanha serem
transferidos como sobras de campanha:

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos,
a depender da origem dos recursos.

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

(...)

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a
impulsionamento de conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º,
desta Resolução.

Nesse caso, por evidente, a importância de R$ 2.000,00 deve ser contabilizado
como sobra de campanha, cuja destinação será a conta bancária Fundo Partidário do respectivo
partido.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Regional:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. FALTA
DE DOCUMENTOS. NÃO ATENDIMENTO DE DILIGÊNCIAS.
IRREGULARIDADES GRAVES. CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO PARTIDO POLÍTICO E AO
ERÁRIO.

(...)

6. Saldo financeiro constituído junto ao Facebook, oriundo do Fundo
Partidário e de doações privadas, mas não utilizado integralmente,
configura sobra de campanha e deve ser recolhido ao partido político.

9. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento e devolução de
valores ao partido político e de recolhimento ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060379230, Acórdão de , Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 40, Data
06/03/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. ATRASO.
IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS
Num. 43809383 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/02/2024 18:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022718160580000000042766343
Número do documento: 24022718160580000000042766343
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 16:13:30

CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
IMPULSIONAMENTO. DIFERENÇA DE VALORES. SOBRA DE CAMPANHA.
VALORES NÃO RECOLHIDOS. IRREGULARIDADE EM PATAMAR SUPERIOR
A 10% DO TOTAL DE RECEITAS, NÃO PERMITINDO A APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

(...)

2. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de conteúdo
com o Facebook, a diferença entre o valor da contratação realizada e aquele
efetivamente utilizado deve ser devolvido. Precedentes do c. TSE.

3. Quando os valores forem oriundos de recursos do Fundo Partidário, o
saldo deve ser depositado na conta do partido destinada à movimentação
de recursos do fundo partidário, nos termos do art. 35, § 2º c/c 50, inciso III
e § 3º, ambos da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

4. De outra sorte, se o pagamento foi realizado com recursos do FEFC, a
diferença deve ser devolvida ao Tesouro Nacional, nos moldes do art. 50, § 5º, da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.

5. Considerando que o valor da sobra supera o percentual de 10% do total de
recursos movimentados na campanha e não foi recolhido até o julgamento das
contas, é incabível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

6. Contas desaprovadas, com determinação de restituição de valores.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060249716, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 136,
Data 18/07/2023).

Dessa maneira, o candidato deve transferir ao respectivo partido, via conta Fundo
Partidário, a quantia de R$ 2.000,00, em razão da ausência de comprovante fiscal emitido pelo
Facebook, com a finalidade de demonstrar a efetivação dos impulsionamentos durante o período
de sua campanha eleitoral. A irregularidade em apreço representa 2,66% do total de recursos
arrecadados em campanha.

Item 7.1.2: falta de registro de despesa bancária paga com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) e

Item 8.3: omissão de despesas

O setor técnico indicou divergência relativa a despesa com 3 (três) tarifas bancárias
da conta destinada à movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, no montante de R$ 3,60.

A ausência de registro das tarifas no sistema SPCE gerou irregularidade tanto no
Num. 43809383 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/02/2024 18:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022718160580000000042766343
Número do documento: 24022718160580000000042766343
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 16:13:30

tópico referente à regularidade de aplicação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, como também, omissão de gastos. Diante disso, os itens serão analisados em
conjunto.

No ponto, verifica-se que as tarifas bancárias foram pagas com recursos do FEFC,
porém, deixaram de ser declaradas. Sobre o tema, esta Corte tem entendido no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC PARA PAGAMENTO
DE TARIFA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

2. A legislação proíbe o pagamento de encargos decorrentes de
inadimplência de pagamentos, tais como multa de mora, atualização
monetária ou juros, ou para pagamento de multas relativas a atos
infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais com recursos
advindos do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha.

3. In casu, os recursos do FEFC foram utilizados para o pagamento de
tarifa bancária, encargo não previsto nas vedações estabelecidas no artigo
37 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060380150, Acórdão, Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, 31/07/2023. Destacou-se)

Dessa forma, o pagamento da tarifa bancária com recursos do FEFC, pode ser
relevado, contudo, a ausência de registro de gastos de natureza eleitoral, ainda que de baixo
valor, revela inconsistências no acerto contábil realizado pelo prestador, sobretudo porque os
recursos são oriundos de fundo públicos. Em termos percentuais, o valor de R$ 3,60 representa
apenas 0,004% do montante total arrecadado, sendo quanto ao ponto possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Item 8.2: Omissão de gastos eleitorais

O parecer conclusivo indicou a existência de despesas de natureza eleitoral não
informadas no sistema SPCE, consistente em uma nota fiscal de R$ 247,57, emitida pela
DEMOCRATIZE e outra no valor de R$ 150,00 emitida por STAR PRINTER IMPRESSÃO
DIGITAL, conforme imagem a seguir:

Num. 43809383 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/02/2024 18:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022718160580000000042766343
Número do documento: 24022718160580000000042766343
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 16:13:30

Em notas explicativas o prestador justifica: “As notas da DEMOCRATIZE E STAR
PRINTER são desconhecidas e tais valores não foram pagos pelo candidato nem pelo CNPJ da
campanha.”

A Seção de Contas, por meio de seu analista, afirma que: “Inconsistência mantida,
haja vista a ausência de cancelamento dos referidos documentos fiscais”.

Com efeito, a simples alegação de desconhecimento não é suficiente para afastar a
irregularidade. A emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a presunção de
existência da despesa subjacente ao documento, encontrando-se tais notas na situação ativa.

É certo que o prejuízo à análise das contas está demonstrado tanto pela quebra de
confiabilidade das informações contábeis do candidato, quanto pelo desconhecimento da origem
dos recursos utilizados no pagamento de tais despesas.

A localização de despesa de natureza eleitoral, não informada, custeada com
recursos que não transitaram regularmente pela respectiva conta bancária, implica no
reconhecimento da utilização de recursos de origem não identificada (RONI). Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE DESPESAS. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS.
RECEITAS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO.
OMISSÃO DE RECEITA NA PARCIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE
PARCIAL E PARCIAL RETIFICADORA. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. A identificação de notas fiscais válidas e vigentes não
declaradas configura omissão de despesas, que não podem ser
superadas pela mera alegação de desconhecimento, competindo
ao prestador de contas comprovar seu cancelamento e apresentar
esclarecimentos prestados pelo fornecedor. Precedente do TSE.

2. A omissão de despesas e o não cancelamento das notas fiscais
induz o entendimento de que o pagamento foi realizado com
recursos que não transitaram pela conta bancária oficial de
campanha, caracterizando–os como receitas de origem não
identificada e impondo o recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional.

(...)

5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060334855, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 16/12/2022. Destacou-se.)
Num. 43809383 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/02/2024 18:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022718160580000000042766343
Número do documento: 24022718160580000000042766343
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 16:13:30

Dessa forma, a irregularidade configura omissão não só de despesa, por infringir o
que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019, mas também omissão de receita, já
que houve pagamento sem trâmite prévio de recursos pelas contas específicas de campanha.

Por essas razões, deve ocorrer a determinação de recolhimento do valor de R$
397,57 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32 c/c 79 da Res. TSE nº 23.607/2019. A
importância omitida representa 0,52% dos recursos arrecadados para a campanha.

Item 9.1: Doações não informadas na prestação de contas parcial

O parecer conclusivo apontou a existência de doações recebidas em data anterior à
data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época, nos termos
do disposto no art. 47, §6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Imagem a seguir:

O prestador justificou:

“ (...) a doação de 05/09/2022 LUIZ HENRIQUE MARSON SARDI também
foi feita sem identificação, demorando assim a informação. Os recibos
010500600000PR000012E, 13E,14E e 16E por terem sido feito doação
estimável pelo partido, não tivemos acesso às notas antes da parcial,
apenas posteriormente”.

Em relação a esse item, a Procuradoria Regional Eleitoral entende ser possível a
aposição de ressalva, ante o baixo valor da irregularidade, in verbis: “as doações no montante de
R$ 3.683,00 (...) representam apenas 4,91% do total das receitas (R$ 75.033,00) e que as
informações constaram na prestação de contas final, não acarretando prejuízo à fiscalização pela
Justiça Eleitoral”

Anote-se que o art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, estabelece prazos para
entrega de relatórios financeiros de campanha, apresentação de prestação de contas parcial e/ou
final, os quais têm por objetivo demonstrar a transparência da movimentação financeira da
campanha dos candidatos e exercer a fiscalização concomitante das receitas e gastos eleitorais
de campanha pela Justiça Eleitoral, partidos, candidatos e/ou eleitores, além do Ministério Público
e sociedade em geral.

Na espécie, as doações não informadas na prestação de contas parcial totalizam R$
3.683,00.

Evidencia-se que as doações oriundos do partido próprio candidato, no montante de
R$ 2.183,00 foram estimáveis em dinheiro e, circunstância em que o prejuízo à fiscalização deve
ser relativizado, uma vez que, devem ser informadas pelo doador em sua prestação de contas.
Contudo, remanesce a irregularidade.

Resta analisar a gravidade da irregularidade relativa ao valor de R$ 1.500,00,
recebido mediante doação financeira de pessoa física.

Com efeito, o acompanhamento e fiscalização concomitantes da movimentação dos
recursos financeiros durante a campanha não estariam comprometidos, uma vez que foram
tempestiva e devidamente informados na prestação de contas final.

Nesse sentido:

Num. 43809383 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/02/2024 18:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022718160580000000042766343
Número do documento: 24022718160580000000042766343
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 16:13:30

- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
ATRASO NA REMESSA DE RELATÓRIO FINANCEIRO. AQUISIÇÃO.
BEM PERMANENTE. FEFC. OMISSÃO. DESPESA. PARCIAL.
SALDO. FEFC. PAGAMENTO. MULTA. FEFC. OMISSÃO.
DESPESAS. OMISSÃO. RECEITAS. PARCIAL. CONTAS
DESAPROVADAS. TRANSFERÊNCIA. TESOURO NACIONAL.

(...)

7. A omissão de receitas na prestação de contas parcial é falha grave,
todavia, quando envolve apenas doações estimáveis oriundas de
candidato em propaganda conjunta e do partido e foram registradas
integralmente na prestação de contas final, admitem a mera aposição
de ressalva.

8. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060227111, Acórdão,
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, 25/01/2024.)

Na hipótese, o cálculo do percentual da irregularidade deve descontar o valor doado
por LUIZ HENRIQUE MARSON SADE, haja vista que no tópico “atraso na entrega dos relatórios
financeiros de campanha” a doação de R$ 1.500,00 já encontra-se incluída.

Dessa forma, a irregularidade relativa às doações estimáveis em dinheiro não
informadas na prestação de contas parcial representam 2,90% dos recursos totais arrecadados,
não causando impacto significativo à atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral.

Item 10.2 - Gastos eleitorais não informados na prestação de contas parcial

Por fim, a unidade técnica indicou que houve inconsistência relativa à contratação
de gastos de campanha realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informada à época, nos termos do disposto no art. 47, §6º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, fato que gerou divergência entre a prestação de contas parcial e final,
imagem a seguir:

Na espécie, o prestador omitiu em suas contas parciais gastos contratados nos
meses de agosto e setembro de 2022, no montante de R$ 14.808,90, cujo percentual representa
19,73 % do total de recursos arrecadados.

Estabelece o art. 47, §6º da Resolução TSE nº 23.607/2019 que a prestação de
contas parcial quando não reflete a efetiva movimentação “caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.”

Num. 43809383 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/02/2024 18:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022718160580000000042766343
Número do documento: 24022718160580000000042766343
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 16:13:30

Sobre o tema, assim tem decidido esta Corte Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA. OMISSÃO DE DESPESAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE
UTILIZAÇÃO DE SALDO CONTRATADO JUNTO AO FACEBOOK
PARA IMPULSIONAMENTO. OMISSÃO DE DESPESAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO
CONCOMITANTE DAS CONTAS. IRREGULARIDADES QUE
SOMAM VALOR ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.

(...)

5. Os gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial e não declarados à época
podem ensejar a aposição de ressalva, desde que não comprometam
a confiabilidade das contas.

5.1 A realização de gastos eleitorais no valor total de R$ 106.000,00,
correspondente a 17,55% da movimentação de campanha, em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas
não informados à época, impõe a desaprovação das contas, diante do
percentual elevado e do prejuízo à fiscalização das contas.

6. Contas desaprovadas com recolhimento de valores ao tesouro
nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060290252, Acórdão,
Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 23/01/2024.
Destacou-se).

Na hipótese, a irregularidade, pelo elevado percentual (19,73%), causa prejuízo à
atividade fiscalizatória concomitante da Justiça Eleitoral e à regularidade das contas.

Assim, para concluir, mostra-se oportuno ressaltar que a prestação de contas deve
ser analisada em seu contexto global, a separação em tópicos visa apenas facilitar a
compreensão das razões que conduziram a decisão final.

Na espécie, o acerto contábil realizado pelo prestador trouxe irregularidades que,
em seu contexto, geraram prejuízo à atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral, sobretudo porque
as irregularidades chegam a 50,52%, percentual que impossibilita a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.

Logo, conforme jurisprudência deste Tribunal as contas devem ser desaprovadas,
nos termos do art. 74, III da Resolução TSE n° 23.607/2019.

Por fim, o prestador a deve proceder à transferência de R$ 2.000,00 ao partido
político, por meio da conta Fundo Partidário, em razão da ausência de comprovante fiscal da
execução dos serviços de impulsionamento pelo Facebook, bem ainda recolher R$ 397,57 ao
Tesouro Nacional, referente à configuração de utilização de recursos que não transitaram
regularmente pelas contas de campanha, nos termos da fundamentação.

Num. 43809383 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/02/2024 18:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022718160580000000042766343
Número do documento: 24022718160580000000042766343
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 16:13:30

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, voto pela:

a) DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas por JORGE LUIS FAYAD NAZARIO
relativa à campanha eleitoral para o cargo de Deputado Federal pelo Partido Republicanos, nas
Eleições Gerais de 2022, nos termos do art. 74, III da Resolução TSE n° 23.607/2019.

b) Determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 397,57 (trezentos e
noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos), no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em
julgado, sob pena de remessa dos autos à Advocacia Geral da União, com incidência de
atualização monetária e juros de mora, a partir do termo final do prazo para o recolhimento
voluntário, em razão da utilização de recursos de origem não identificada, nos termos do inciso II
do art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/22.

c) Determinação de transferência da importância de R$ 2.000,00 ao respectivo
Partido Político, por meio da conta Fundo Partidário, em razão da ausência de comprovante fiscal
comprobatório da execução dos serviços de impulsionamento pelo Facebook, na forma do art. 35
§2º, II da Resolução TSE 23.607/19.

Desembargador LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603478-45.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
JORGE LUIS FAYAD NAZARIO DEPUTADO FEDERA L- Advogado do INTERESSADO:
LEONARDO FRANCO DE BRITO - PR56347-A - REQUERENTE: JORGE LUIS FAYAD
NAZARIO - Advogado do REQUERENTE: LEONARDO FRANCO DE BRITO - PR56347-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.02.2024

Num. 43809383 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/02/2024 18:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022718160580000000042766343
Número do documento: 24022718160580000000042766343
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 16:13:30